Tribunal: TJDFT
Processo: 0717776-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA PARA CUSTEIO DE CIRURGIA ELETIVA. INDEFERIMENTO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da 7a Vara Cível de Brasília/DF que indeferiu pedido de tutela de urgência para compelir a operadora Sul América Saúde ao custeio de cirurgia. O agravante alegou exclusão indevida do plano de saúde, sem notificação prévia, e urgência do procedimento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar: se estão presentes os requisitos legais para a concessão de tutela de urgência para realização de cirurgia eletiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O agravo de instrumento é cabível para impugnar decisão interlocutória que indefere pedido de antecipação de tutela, nos termos do art. 1.015, I, do CPC.
4. O conhecimento do recurso não implica exame de mérito da causa, mas apenas análise da presença dos requisitos legais para concessão da tutela pleiteada.
5. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
6. No caso, não há comprovação suficiente da urgência do procedimento. 7. Precedentes do TJDFT reforçam a negativa da liminar em casos semelhantes, quando ausente o perigo de dano irreparável e se tratando de cirurgia sem urgência médica comprovada.
IV. DISPOSITIVO 8. Recurso conhecido e desprovido.